Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-06.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-06.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN MARIA DE CASTRO RODRIGUES CEO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itororó. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 22/02/2013 e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de verbas salariais e diferenças do piso até setembro de 2018, além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00, afastando as parcelas vincendas por ausência de prova do inadimplemento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério deve abranger as parcelas vencidas e vincendas até a efetiva regularização do pagamento, diante da natureza de trato sucessivo da obrigação e da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério possui assento constitucional, nos termos dos arts. 6º, 206, VIII, e 212-A, XII, da CF/1988, e foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 como vencimento básico inicial, não se confundindo com remuneração global. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando a interpretação do piso como vencimento básico inicial, voltado à valorização do profissional da educação. 3. O pagamento do piso nacional configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente enquanto persistir o inadimplemento, o que autoriza a inclusão das parcelas vencidas e vincendas na condenação, independentemente de pedido expresso, nos termos do art. 323 do CPC. 4. A exclusão das parcelas vincendas impõe ônus excessivo à servidora e contraria os princípios da economia e da celeridade processual, ao exigir o ajuizamento de ações sucessivas para cada período de inadimplemento. 5. O pagamento das verbas salariais constitui fato extintivo do direito da autora, cabendo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o adimplemento, por deter melhores condições de produzir a prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para determinar que a condenação referente às diferenças salariais do Piso Nacional do Magistério abranja as parcelas vencidas e vincendas até a efetiva e integral regularização do pagamento, com base no vencimento básico da servidora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Teses de julgamento:
“1. A obrigação de pagamento do piso salarial do magistério possui natureza de trato sucessivo, autorizando a inclusão das parcelas vencidas e vincendas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. 2. Compete ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000317-06.2018.8.05.0133
, tendo como Apelante
CARMEN MARIA DE CASTRO RODRIGUES CEO
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator